Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720003-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta pelo K.K MOREIRA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, em face GUILHERME AGUIAR DA .S.A. FERREIRA. Pretende a exequente o pagamento de R$ 25.034,14, conforme Termo de Confissão de Dívida. O juízo suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, argui a incompetência do Juízo, sob o argumento de que a competência é absoluta e o feito deve ser processado no domicílio do executado, considerando a relação de consumo existente nos autos. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos Sucessões do Núcleo Bandeirante, sustenta que não é possível presumir que se trate de relação consumerista e que na hipótese dos autos a regra geral constante da Súmula 33 do STJ não excepcionada , sendo vedada a declinação de ofício. Registre-se que a exequente é empresa que atua no comércio de roupas, situada em Brasília-DF, e no termo de confissão de dívida (ID 72013686 pág. 30) elegeram as partes o foro de Brasília para dirimir questões. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital